Tribunal: STF
Processo: RE 1492087
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
EMENTA



    Agravo Regimental No Recurso Extraordinário. Creditamento Pis/Cofins. Leis Nº 10.637, De 2002; Nº 10.833, De 2003 E Nº 11.033, De 2004. Tributação Monofásica De Combustíveis. Reexame Do Conjunto Fático-Probatório: Enunciado Nº 279 Da Súmula Do Stf. Pedido De Aplicação Do Art. 1.033 Do Cpc/2015. Precedentes. Possibilidade.



    I. Caso em exame:



    1.No caso, foi negado seguimento ao recurso extraordinário em decorrência (i) da aplicação da orientação firmada no AI-QO-RG nº 791.292/PE (Tema RG nº 339) e (ii) da necessidade de se analisar legislação infraconstitucional, ensejando ausência de ofensa constitucional direta.



    II. Questão em discussão:



    2. Na hipótese em exame, assentada a ausência de interposição simultânea dos recursos extraordinário e especial; constatado que o acórdão foi publicado posteriormente à vigência do CPC de 2015; e que o apelo extremo teve seu seguimento negado em decorrência, especialmente, da necessidade de se analisar legislação infraconstitucional.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou os requisitos necessários à aplicação do art. 1.033 do Código de Processo Civil: (i) o recurso tenha sido interposto sob a égide do CPC de 2015; (ii) a matéria de índole infraconstitucional seja único fundamento para a negativa recursal; (iii) ausente a interposição simultânea de recurso especial, salvo se, em havendo, o Superior Tribunal de Justiça tenha inadmitido o recurso por considerar a controvérsia de natureza constitucional; e (iv) o recurso não desafie decisão dos Juizados Especiais, porquanto incabível o recurso especial (E. nº 203 da Súmula/STJ).



    IV. Dispositivo



    4. Agravo regimental ao qual se dá parcial provimento, para a aplicação do art. 1.033 do CPC.